Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-94.2018.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-94.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSE RIBEIRO SOARES - CPF: 826.412.341-49 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0002-51 (APELADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ESTADIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e distribuiu as custas processuais e honorários sucumbenciais proporcionalmente, em ação de cobrança proposta por transportador visando indenização por estadias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: Verificar a legitimidade passiva da tomadora dos serviços de transporte, à luz da Lei nº 11.442/2007 (1); Analisar a proporcionalidade na distribuição dos honorários de sucumbência (2); e Examinar a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante (3).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, a tomadora dos serviços de transporte é solidariamente responsável pelos encargos decorrentes da subcontratação de transportadoras, razão pela qual se reconhece sua legitimidade passiva ad causam.

4. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da proporcionalidade, conforme os arts. 85 e 86 do CPC/2015, considerando-se a fração de êxito obtida por cada parte.

5. Mantém-se o benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, não havendo provas suficientes que justifiquem sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., mantida a concessão da justiça gratuita ao autor.

Tese de julgamento:

"1. A tomadora de serviços de transporte é solidariamente responsável pelas obrigações decorrentes de estadias, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

2. O arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser proporcional ao êxito obtido pelas partes, considerando-se os arts. 85 e 86 do
Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso
de apelação cível interposto por
Jesse Ribeiro Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Sorriso, MT
, nos autos da “Ação de Cobrança (Estadia)”

proposta pelo ora recorrente em face de
MC & MA Transportes Ltda.
e
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda
.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 211475433):

“Ante o exposto, quanto à transportadora requerida, com fundamento no § 5º, do artigo 11, da Lei n° 11.442/2007,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida em indenizar o requerente no valor correspondente ao efetivo período em que esteve estacionado aguardando o carregamento dos seus veículos de placas LXX 5906 e JHS 4132, cujo montante será acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, além de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida.

Neste ponto, por consequência, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em relação a ré Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, de efeito, em face desta, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Pelo princípio da sucumbência e considerando que a requerida sucumbiu em parte mínima dos pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor das requeridas que fixo em 15% sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 2° do mesmo Codex, percentual de sucumbência, todavia, deverá ser
rateado em partes iguais
entre as partes vencedoras.” (SIC)

Em suas razões recursais de ID 211475443, o recorrente combate a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Mosaic Fertilizantes, sustentando que, como tomadora dos serviços de carga, a empresa deveria responder solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato de prestação de frete.

No mérito, argumenta que o pedido principal da ação consistiu na cobrança de indenização legal pelas "Estadias" e que, tendo sido parcialmente vitorioso, deve ser promovida a redistribuição dos honorários de sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade solidária da requerida Mosaic Fertilizantes, bem como seja alterada a distribuição dos honorários sucumbenciais, considerando-o como vencedor ou, alternativamente, sejam fixados de forma proporcional.

Nas contrarrazões de ID 211475449, a requerida Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. pugna pela manutenção da sentença, além de apresentar pedido de impugnação à Justiça Gratuita concedida ao recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda, em suas contrarrazões,
impugna a concessão da justiça gratuita ao autor/apelante
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

O autor/apelante sustenta que
a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. é legítima
para figurar no polo passivo da lide, pleiteando a reforma da sentença quanto ao ponto.

Nos termos do § 2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/2007, o proprietário da carga a ser transportada é solidariamente responsável pelos custos, encargos e verbas previstos na legislação aplicável à subcontratação de transportadoras.

Assim, é parte legítima para responder a ação na qual o transportador pleiteia valores não pagos pela subcontratante, ainda que o contrato original de transporte tenha sido celebrado pelo adquirente da carga.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5º-A, § 2º, da Lei 11.442/07,
o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino
. Preliminar rejeitada. (...). (TJ-MT - AC: 10005823520168110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2019)

No caso concreto, denota-se que o autor/transportador comprovou, por meio do “contrato de transporte” (ID 211475364), que a empresa requerida Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. foi a tomadora dos serviços objeto da lide, vejamos:

Dessa forma, a contratante Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda. e a subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas são solidariamente responsáveis pelas obrigações relativas ao descarregamento da mercadoria no prazo máximo de 5 (cinco) horas.

Por conseguinte,
deve ser reformada
a sentença que acolheu indevidamente a preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda
.

Dando continuidade, o apelante argumenta que a sentença distribuiu de forma incorreta as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária uma redistribuição proporcional entre as partes, considerando que houve sucumbência parcial.

O autor obteve êxito em relação ao pedido principal (indenização pelas "Estadias"), enquanto sucumbiu apenas em relação aos pedidos acessórios de danos morais e materiais.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo que a distribuição das verbas sucumbenciais deve ser baseada na fração de êxito de cada parte, conforme dispõem os artigos 85, caput e § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

No presente caso, extrai-se 03 pedidos da petição inicial acostada em ID 211475361:

“c) Ao final, seja julgada procedente a presente Ação, condenando os Requeridos a indenizar o Autor pelos prejuízos decorrentes de sua conduta, sendo eles a saber:
a) Lucros cessantes
consistente no pagamento pelo incidente de tempo de espera prevista no § 5 do art. 11 da lei 11442
no valor R$ 3.133,90
, conforme fundamentação supra;
b) Danos emergentes
consistente nos gatos com a contratação de honorários advocatícios (doc anexo)
no valor de 30% do valor advindo com essa ação
, que devem ser acrescidos na condenação para atender ao princípio da reparação integral do dano, também na esteira da fundamentação supra;
c) Danos Morais
à serem fixados por Vossa Excelência dentro dos parâmetros fornecidos no respectivo tópico desta inicial,
nunca inferiores a 20 salários mínimos;
d) Todos esses valores devem ser acrescidos de juros compostos e correção monetária desde o ajuizamento da presente ação, bem como em honorários advocatícios e custas processuais na forma da lei.” (Grifei e destaquei)

Nesse contexto, considerando que as requeridas sucumbiram em parte mínimas (dado o desprovimento dos pedidos de danos emergentes e danos morais), como bem assentou o juiz de primeiro grau, a condenação da parte autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, rateado em partes iguais, em favor das requeridas.

Desse modo, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Oportuno salientar que, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judicial ao autor, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sobrestadas, nos termos do que estabelece o §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
para declarar a legitimidade passiva
ad causam
da empresa requerida Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024